Tribunal: TJDFT
Processo: 0730213-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0730213-78.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: JOAO BATISTA FILHO DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra r. decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Cível de Planaltina que, em Ação de Busca e Apreensão ajuizada em desfavor de JOÃO BATISTA FILHO, indeferiu o requerimento do autor, ora agravante, referente à liminar de busca e apreensão de veículo, objeto de contrato de alienação fiduciária, nos seguintes termos: “Inicialmente, verifico que o feito de n. 0710037-85.2019.8.07.0009 trata de objeto distinto. Verifico, ainda, que as partes litigaram no feito de n. 0704239-29.2017.8.07.0005. Neste feito, a parte buscava a busca e apreensão do veículo objeto destes autos, contudo, o feito foi convertido em execução em razão da não localização do devedor. Posteriormente o feito foi extinto por desistência. Naquele feito a parte autora indicou o mesmo endereço que foi declinado na petição inicial (QUADRA 4B CONJUNTO B, No 22, ARAPOANGA (PLANALTINA), BRASÍLIA – DF. CEP: 73368-166). O referido endereço já foi diligenciado e o veículo não foi localizado. Também foi realizada pesquisa de endereço do devedor, sem sucesso. Todas as diligências para localizar o veículo foram adotadas, sem êxito, e a parte autora não manifestou interesse na conversão em execução. Agora, pretende a parte autora renovar o mesmo pedido de busca e apreensão em endereço já diligenciado sem êxito, o que não levará a qualquer resultado útil. Assim, faculto a parte autora a converter o pedido em execução, sob pena de extinção por falta de interesse de agir, eis que não é capaz de declinar o endereço de localização do bem e todas as diligências já foram adotadas por este juízo, sem êxito.” Alega o agravante (ID 18703950), em síntese, que a conversão da ação de busca e apreensão em execução, nos termos do artigo 4o do Decreto-lei 911/69, é facultativa e não pode o juiz pressionar o autor à conversão do pedido. Argumenta que objetiva a retomada do bem ao credor, possuidor indireto do bem, cabendo a ele requerer a conversão quando esgotados os meios de localização do veículo. Acrescenta que não houve sequer cumprimento de mandado. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja reformada a decisão e determinada a imediata expedição de mandado de busca e apreensão do veículo no endereço indicado na petição. Preparo devidamente efetuado (ID 18703951 do Agravo de Instrumento). É a síntese do necessário. Decido. Quanto à admissibilidade do presente recurso, entendo cabível por hostilizar indeferimento de tutela provisória, encontrando, assim, respaldo no inciso I, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Inicialmente, em consulta ao processo 0704239-29.2017.8.07.0005 citado na decisão de ID 69598936 da origem, registro que houve cumprimento do mandado de ID 23392531 (certidão 24378584), ocasião em que foi citado o réu JOÃO BATISTA FILHO no endereço “QUADRA 4B CONJUNTO B, No 22, ARAPOANGA (PLANALTINA), CEP: 73368-166, BRASÍLIA – DF”. Há de se considerar que a citação ocorreu em ação executiva resultante de conversão de ação originária de busca e apreensão infrutífera, cujo bem objeto de contenda era o mesmo que ora se pretende retomar. Após a citação (23/10/18) foi protocolado o pedido de desistência da ação, em 30/10/18, devido ao refinanciamento do contrato 4380759670. Posteriormente, em 16/09/2019 foi firmado novo ajuste da dívida decorrente da alienação fiduciária (ID 18703954, p.31), e estipulado o pagamento de 36 parcelas de R$ 346,09 (trezentos e quarenta e seis reais e nove centavos). Portanto, ciente estava o agravante, devido à inadimplência da alienação originária, que ao renegociar a dívida poderia o agravado incorrer em novo inadimplemento, o que se concretizou logo no vencimento da segunda parcela, em 30/11/2019. Não obstante a primazia da prestação jurisdicional ante a pretensão de nova tutela do bem, é certo que o autor não pode onerar o Judiciário ao seu alvedrio, já que optou pela desistência da ação de execução anterior e renegociação da dívida. Com o novo inadimplemento, resolveu protocolar nova ação sem a demonstração da probabilidade de efetivação da busca e apreensão outrora frustrada. Se esse foi o entendimento do magistrado de prumo, compreensível a decisão. No entanto, há de se reconhecer a existência de fortes indícios, com base no que se obtém do processo 0704239-29.2017.8.07.0005, de que a parte agravada reside no endereço fornecido, o que, eventualmente, pode significar a efetiva localização do veículo, caso a diligência seja efetuada. Portanto, em que pese o entendimento do juízo a quo de que “todas as diligências para localizar o bem foram adotadas”, essa não é a realidade dos presentes autos, já que nenhuma diligência foi realizada ainda. Dessa forma, diante da probabilidade do direito alegado, iminência de extinção da ação por suposta ausência de interesse de agir, no caso de não conversão em execução, e risco ao resultado útil do processo, torna-se necessária medida de urgência, conforme prevê o artigo 300 do CPC. Portanto, defiro o pedido de tutela recursal para que se promova a diligência de busca e apreensão do veículo no endereço indicado pelo autor. Comunique-se e solicitem-se as informações. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 19 de agosto de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator